Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA (RESULTADO MORTE E CONCURSO DE PESSOAS). FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO CONTUNDENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. INTERPRETAÇÃO DE DADOS E VESTÍGIOS. PALAVRA POLICIAL. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 29, CP. TEORIA MONISTA. VERSÕES EXCULPATÓRIAS. CONTRADIÇÕES E BAIXA PLAUSIBILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO EXASPERAÇÃO (1/8). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. ENQUADRAMENTO EM VETOR DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. CONFISSÃO (PARCIAL). NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO MATERIAL. PROPORÇÃO DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. REQUISITOS ART. 44 E 77 DO CP. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70, CPP), é relativa e, como tal, se prorroga quando não alegada na primeira oportunidade (inércia da parte interessada), operando-se a preclusão. Preliminar rejeitada.
2. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. 2.1 Ademais, noscrimesdeautoria coletiva (caso dos autos), admite-se que a inicial não traga a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada réu, bastando a narrativa das condutas e de sua autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes.
3. O inquérito policial não possui caráter exauriente, não implicando cerceamento de defesa a falta de produção de elemento tido (pelo titular da ação penal) como dispensável para o oferecimento da denúncia (inteligência art. 16, CPP). 3.1 Finda a fase instrutória, o não atendimento a pedido da autoridade policial para realizar diligência – dispensada pelo Parquet e cuja prova correspondente a defesa não manifestou interesse na produção – não conduz à configuração do cerceamento de defesa, pois cabe ao julgador o controle da instrução processual, de modo a rejeitar providências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas; extorsão qualificada pelo resultado morte e majorada pelo concurso de pessoas; furto qualificado pelo concurso de pessoas e ocultação de cadáver (art. 157, §2o, II; art. 158, §§1o e 3o; art. 155, §4o, IV; art. 211, todos do Código Penal), por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, amparado por sólido trabalho investigativo judicializado, não procede o pedido de absolvição.
5. O papel do julgador consiste em deliberar se a culpabilidade do denunciado foi comprovada pelas provas apresentadas, de acordo com o padrão requerido, para além da dúvida razoável. 5.1 In casu, havendo provas idôneas e em montante suficiente acerca da pratica dos fatos criminosos, não há espaço para cogitar a existência de ‘fundada dúvida’ calcada nas narrativas expostas pelos réus – mormente quando estas se mostram inconsistente, contraditórias e isoladas dos demais elementos de convicção reunidos aos autos.
6. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador.
7. A configuração do crime do art. 211 do CP (ocultação de cadáver) prescinde da localização do corpo/realização de exame de corpo de delito, podendo a prova técnica realizada diretamente sobre o objeto material do crime ser suprida por prova indireta, testemunhal, entre outras.
8. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
9. Influencia a gravidade do agir, justificando o exame negativo das circunstâncias do crime, o fato de o roubo ter sido cometido à noite e na saída de igreja em que realizada celebração religiosa – local com menor vigilância e em contexto no qual as pessoas presumem-se seguras.
10. O cerceamento da liberdade da vítima – mesmo após a dilapidação de seu patrimônio – eleva o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora do art. 158, §1o e 3o do CP, permitindo a valoração negativa da culpabilidade.
11. Sendo o recurso exclusivo da defesa, inviável modificar o enquadramento conferido pelo julgador aos motivos utilizados para desabonar circunstância judicial – de forma a manter a exasperação da pena, mas sob circunstância do art. 59 do CP diversa. Pena-base que deve, necessariamente, ser reduzida.
12. Embora não estipulado pelo legislador critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o juiz deve pautar-se nos seguintes critérios norteadores para o aumento da pena-base: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhumcritériomatemático, desde que haja fundamentação idônea. Frisa-se que o agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
13. Não se deve confundir o fato de o julgador utilizar as declarações do réu (que, além de meio de defesa, também constituem fonte de prova, podendo ser usadas para formar a convicção do magistrado) com a confissão (a qual, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, pressupõe a admissão espontânea daautoria do crime – e, também, pode ser utilizada para consolidar o convencimento do juiz). 13.1 Não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea o réu que nega a prática dos delitos a ele imputados, admitindo somente agir enquadrável em ilícito diverso, com elementares distintas.
14. A pena pecuniária (mais precisamente a quantidade de dias-multa) deve guardar proporçãocom apena privativa de liberdade. Além disso, deve ser extirpada quando não é contemplada no preceito secundário do tipo (art. 158, §3o c/c art. 159, §3o, do CP), por ausência de previsão legal. Pena pecuniária redimensionada de ofício no caso concreto.
15. Tendo sido os crimes cometidos pelos réus mediante o emprego de múltiplas ações, com desígnios autônomos, não se cogita a ocorrência de concurso formal, sendo o caso de concursomaterial – nos termos do art. 69 do CP.
16. Superando as penas privativas de liberdade impostas aos acusados o patamar de 49 anos, inviável a modificação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, §2o do CP.
17. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos fica obstada quando a reprimenda é superior a 4 anos, o réu é reincidente e não lhe são favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP.
18. Recursos conhecidos e parcialmente providos.